Tribunal: TJMT
Processo: 1012617-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012617-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO - CPF: 018.144.590-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO - CPF: 024.235.951-58 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (AGRAVADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0001-35 (AGRAVADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS - CPF: 277.640.258-95 (ADVOGADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAR ESGOTAMENTO DA APÓLICE SECURITÁRIA – DESNECESSIDADE – CONFISSÃO DA SEGURADORA DE QUE OS VALORES PAGOS REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE A DANOS CORPORAIS – EXECUÇÃO RESTRITA A DANOS MATERIAIS – DISTINÇÃO ENTRE AS MODALIDADES INDENIZATÓRIAS – POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – ART. 509, § 2º, DO CPC – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A produção de prova pericial mostra-se descabida quando a própria parte executada reconhece expressamente que os pagamentos anteriormente realizados se referem exclusivamente a indenizações por danos corporais, não havendo controvérsia quanto à ausência de quitação dos danos materiais executados.

Os danos corporais e materiais são categorias jurídicas autônomas, com coberturas distintas na apólice securitária, não sendo possível compensação ou interpretação extensiva para abranger obrigações não adimplidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1012617-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO E OUTRO

AGRAVADO:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
e
ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº. 0005241-08.2007.8.11.0040, movida pelos ora agravantes contra
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,
SINAL VERDE SERVICE LTDA.
e
TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
, determinou a realização de perícia judicial para apuração da existência de eventual esgotamento da apólice securitária, com nomeação de perito e intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que a decisão agravada padece de nulidade, por violar o princípio da celeridade e da efetividade da jurisdição, uma vez que determinou produção de prova técnica para aferição de fato incontroverso, qual seja, o não pagamento de danos materiais pela seguradora, reconhecido pela própria agravada em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Alegam, ainda, que a perícia determinada trata de questão já superada, pois a própria seguradora confessou ter realizado pagamentos apenas a título de danos corporais, jamais impugnando o valor referente aos danos materiais.

Explicam que a apólice securitária prevê cobertura tanto para danos corporais quanto para materiais, sendo que os limites de cobertura alegadamente exauridos pela agravada referem-se apenas a danos corporais, não havendo prova de esgotamento dos valores relativos a danos materiais.

Mencionam que o artigo 374, III, do CPC, dispensa a produção de prova para fatos admitidos expressamente no processo pela parte adversa.

Defendem que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao admitir prova técnica desnecessária, onerosa e protelatória, em processo que tramita há quase vinte anos, cuja liquidação demanda tão somente cálculos aritméticos, de acordo com precedentes colacionados.

Ressaltam, ainda, que a realização da perícia pode acarretar prejuízos irreparáveis aos exequentes, diante do transcurso excessivo de tempo e do possível perecimento de prova documental.

Requerem, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o prazo para apresentação de quesitos periciais, até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a desnecessidade da produção de prova pericial no presente caso (Id. 281706372).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 09/04/2025, por esta Relatoria (Id. 284391376).

O agravado ITAU SEGUROS apresentou contraminuta, argumentando que a decisão agravada é acertada e deve ser preservada, pois visa à apuração precisa quanto ao efetivo esgotamento da importância segurada, afastando o risco de duplicidade de indenizações.

Argumenta que eventual pagamento em duplicidade, mesmo que sob diferentes rubricas (danos materiais ou corporais), configuraria enriquecimento indevido, em violação ao ordenamento jurídico.

Aduz que o acórdão transitado em julgado admite expressamente a possibilidade de apuração de exaurimento da cobertura durante a fase de cumprimento de sentença.

Refuta a alegação de que o não pagamento dos danos materiais seria incontroverso, por entender que se trata de matéria controvertida, submetida ao contraditório e cuja apuração requer conhecimento técnico-contábil.

Ressalta que, conforme os artigos 757, 760 e 776 do Código Civil, o contrato de seguro limita a obrigação da seguradora aos riscos efetivamente assumidos, cabendo prova técnica para verificar se a cobertura foi exaurida em razão de indenizações já quitadas em outros processos correlatos ao mesmo sinistro.

Defende que a limitação contratual é essencial ao equilíbrio da avença, de modo que eventual superação do limite da apólice viola os princípios estruturantes do contrato de seguro, além de representar uma afronta ao art. 373, II, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Contesta a narrativa dos agravantes de que os pagamentos anteriores teriam sido feitos de forma “deliberada” ou “por conta e risco”, tendo em vista que os valores foram pagos em cumprimento a decisões judiciais proferidas em outros feitos relacionados ao mesmo evento danoso, motivo pelo qual estaria caracterizado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Enfatiza que a realização da perícia contábil resguarda os direitos processuais das partes, conforme os arts. 369 e 373, II, do CPC, bem como o art. 5º, LV, da Constituição Federal, e que sua supressão configuraria indevida limitação à ampla defesa da parte executada.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada, a fim de viabilizar a produção da prova pericial e permitir a elucidação técnica da controvérsia acerca do esgotamento ou não da cobertura da apólice securitária (Id. 286769357).

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 284391376).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, observa-se que a controvérsia posta neste agravo diz respeito à necessidade – ou não – da realização da perícia determinada pelo juízo de origem.

Trata-se de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil para apurar eventual esgotamento da cobertura securitária, com fundamento na suposta controvérsia entre as partes.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Sem delongas, diante da controvérsia instaurada
em relação ao esgotamento da apólice, imprescindível a realização de perícia para a correta apuração
, razão pela qual, NOMEIO como Perito Judicial o Sr. ALDO NUSS (conforme ficha cadastral anexa), o qual cumprirá seu encargo independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do CPC.

INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1º do CPC.

(...)”

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em
error in judicando
, por determinar a produção de prova técnica para a apuração de fato que considera incontroverso: o não pagamento, pela seguradora, dos valores correspondentes à indenização por danos materiais.

Para tanto, aponta que a própria seguradora, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, expressamente reconheceu que os valores pagos referem-se exclusivamente a
danos corporais
, não havendo qualquer menção a quitação de danos materiais.

Na linha argumentativa desenvolvida, os agravantes invocam o artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, de modo que a determinação judicial da perícia, nesta hipótese, violaria os princípios da razoável duração do processo e da economia processual, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 6º, do CPC.

De fato, não há controvérsias sobre o valor que se entende devido a título de pensão civil, onde restou reconhecido pelo d. sentenciante que cada autor receberia o montante de 2/3 do valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, com incidência do 13º salário, referente a remuneração percebida pelo genitor Amarildo José do Prado, e mais 2/3 do valor correspondente a 6.24 salários-mínimos, com incidência do 13º salário, concernente a remuneração total da genitora, devida até a data em que os autores completem 25 anos de idade, ambas contadas desde a data do sinistro (10/02/2005), devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c § 1º do art. 161 do CTN.

Desse modo, o valor executado refere-se aos danos morais e materiais, especificamente às indenizações outrora fixadas em favor dos filhos das vítimas fatais do acidente.

No voto proferido no RAC nº. 0005241-08.2007.8.11.0040 sob minha relatoria (Id. 161333866, na origem), tem-se que o valor da pensão estaria abarcado pelos
danos materiais
, cujo seguro previa a cobertura de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e
não o dano corporal conforme pleiteado
.

Enquanto os danos corporais correspondem a lesões à integridade física da vítima, os danos materiais compreendem prejuízos patrimoniais efetivos, como lucros cessantes e danos emergentes, possuindo rubricas distintas na própria apólice de seguro.

A parte executada, ora agravada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., reconheceu em sua impugnação que efetuou o pagamento de valores a título de
danos corporais
, sem demonstrar, em nenhum momento, que os
danos materiais
discutidos nestes autos tenham sido objeto de quitação,
tampouco indicou exaurimento específico da cobertura destinada a este tipo de dano
.

O reconhecimento expresso pela seguradora de que não realizou o pagamento dos danos materiais, associado à ausência de qualquer elemento probatório que sugira o exaurimento do limite da apólice quanto a essa cobertura, torna desnecessária a produção de prova pericial, medida que apenas contribui para o alongamento indevido da fase executiva, em afronta à efetividade e à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Ademais, a tentativa da parte executada de rediscutir valores já definidos em sede de sentença transitada em julgado constitui verdadeira manobra protelatória,
especialmente quando inexiste impugnação idônea e devidamente instruída com elementos que apontem para a exaustão da cobertura securitária voltada aos danos materiais
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o pagamento de pensão mensal decorrente de morte ou incapacidade, fixado judicialmente, constitui típica indenização por
danos materiais
, e, portanto, deve ser suportado pela seguradora nos limites da cobertura contratada para esse tipo de prejuízo, sem se confundir com a cobertura por danos corporais.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA –
ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença.
O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de
dano material
, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de
danos materiais a terceiros
, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual
.
Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11 .0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Por conseguinte, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, da interpretação sistemática dos dispositivos legais pertinentes e da jurisprudência já consolidada neste Egrégio Tribunal sobre a matéria, impõe-se o reconhecimento da desnecessidade da perícia determinada, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença com apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de Id. 284391376, reformar a decisão agravada e afastar a determinação de realização de prova pericial, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apuração do valor devido por cálculo aritmético, nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC, observada a delimitação da responsabilidade da seguradora pela cobertura contratual de
danos materiais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025